Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. LOJA DE COSMÉTICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFISSÃO DO RÉU. PENA. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA ACRÉSCIMO DA PENA-BASE. REGULARIDADE. ANTECEDENTES. VÁRIAS CONDENAÇÕES. MAJORAÇÃO EM DOBRO. CORREÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, caput, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa – culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime -, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima cominadas no preceito secundário.
3. Conquanto não tenha o réu direito adquirido à aplicação de qualquer fração (1/6 ou 1/8) sobre a circunstância judicial desfavorável, cabendo ao magistrado a escolha, necessário que essa proporção deva incidir sobre para cada uma delas, independente da quantidade de condutas praticadas ou sentenças em seu desfavor, ressaltando que essas condenações (maus antecedentes) são utilizadas, isoladamente, em outros momentos do cálculo da sanção corporal.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.